Tribunal: TJDFT
Processo: 0730285-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. JUNTADA INDEVIDA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONSIDERAÇÃO DOS ESCRITOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PARCERIA NA ADVOCACIA. ACORDO VERBAL ENTRE ADVOGADO E SOCIEDADE ADVOCATÍCIA. TERMOS DE ATUAÇÃO E REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO PARCEIRO NÃO EXPLICITADOS. EXCLUSIVIDADE DO PATROCÍNIO PELO ADVOGADO DE DEMANDAS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONTRATO INEXISTENTE DE REPRESENTAÇÃO AD JUDICIA EXCLUSIVA DE CLIENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADA AO ESCRITÓRIO APELADO. INTENÇÃO REAL DO CLIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE DESTOE ESSA INTENÇÃO REAL DA REVELADA EM CONTRATO FIRMADO COM A SOCIEDADE DE ADVOGADOS. FLEXIBILIZAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DECORRENTES DA PARCERIA INFORMALMENTE AJUSTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICATIVO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CAUSÍDICO PARCEIRO NO PERÍODO EM QUE PERDUROU O ACORDO DE COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O apelante expôs o fato e o direito, apresentou razões para o pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses e concluiu requerendo a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos por ele formulados na exordial, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 1.1. Inovação recursal inexistente. 1.2. Documentos extemporaneamente juntados. Apresentação em sede recursal. Escritos não considerados no julgamento do recurso. 1.3. Ofensa à coisa julgada em embargos à execução. Mácula não verificada. Ações diferentes. Titularidade dos honorários a ser discutida em ação própria.
2. Parceria na advocacia. Acordo verbal. Celeuma existente quanto ao cumprimento do acordo no que concerne à repartição da remuneração devida pelos serviços prestados. Prestação de serviços com exclusividade, pelo advogado parceiro, em defesa de cliente em ações de improbidade administrativa. Situação não comprovada.
3. Acordo informal de cooperação estabelecido para suprir necessidades do escritório de advocacia que não dispunha de profissionais especializados em causas criminais e de improbidade administrativa. Otimização de serviços buscada pelo escritório parceiro para ampliar seu campo de atuação na advocacia para atrair mais clientes. Ajuste que, por si só, não demonstra que o escritório apelado não tivesse outros advogados parceiros para responder à demanda de clientes na área da advocacia de improbidade, tampouco afasta a possibilidade de que trabalhasse em outras frentes para ampliar seu campo de atuação originariamente voltada a causas de natureza cível, afinal, não foge ao senso comum que o exercício da advocacia requer atuação contínua e que, na atualidade, imperiosa vem se tornando a construção de parcerias jurídicas entre advogados e escritórios de advocacia para juntos alcançarem eficiente rotina de trabalho, ampliarem a clientela e garantirem a qualidade dos serviços profissionais que prestam.
4. Insustentável a afirmada exclusividade na prestação de serviços profissionais a cliente específico em ações de improbidade administrativa quando o contratante firma ajuste escrito para prestação de serviços advocatícios com a sociedade de advogados. Interesse do cliente na exclusiva prestação de serviços por um específico advogado não demonstrada. Contratação formal e direta não efetivada. Conjunto probatório não desautorizado por Ata Notarial e Termo de Depoimento do cliente, pessoa reconhecidamente sem isenção porque acionado pelo escritório de advocacia por inadimplemento das obrigações pecuniárias contratualmente ajustadas em pagamento dos serviços profissionais de advogado.
5. Pagamentos comprovadamente feitos pelo escritório de advocacia ao advogado parceiro. Remuneração por serviços prestados que se mostra regular dada a ausência de contrato escrito a indicar parâmetros diversos a serem observados pela atuação conjunta do causídico apelante e da banca de advogados em demandas de improbidade administrativa.
6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. Honorários majorados.